Tribunal: TCU
Processo: 007.732/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 701279, firmado com o/a MINISTERIO DA CIDADANIA, Siafi/Siconv 701279, função null, que teve como objeto Desenvolver oficinas esportivas e ludicas em três cidades do Distrito Federal, com o intuito de democratizar o aceso a pratica esportiva saudável. (no da TCE no sistema: 385/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 9940/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cidadania, recentemente sucedido pelo Ministério do Esporte, em desfavor de Rede Urbana de Ações Socioculturais e Roberto Rodrigues Neiva, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do convênio de registro Siafi 701279/2008 (peça 8) firmado entre o Ministério do Esporte e a Rede Urbana de Ações Socioculturais, e que tinha por objeto o instrumento descrito como " Desenvolver oficinas esportivas e lúdicas em três cidades do Distrito Federal, com o intuito de democratizar o aceso a pratica esportiva saudável ". Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), após examinar a matéria destes autos às peças 124 a 126, concluiu pela ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória, propondo, em consequência, arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344, de 11/10/2022, do art. 1o da Lei 9.873/99 e do art. 169, III, do RI/TCU; Considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) concordou com a unidade técnica no sentido da ocorrência da referida prescrição (peça 127); Considerando que a Resolução TCU 344/2022 estabelece que as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal; Considerando que houve o transcurso de mais de cinco anos sem a prática de atos após a elaboração da Nota Técnica 277/2012, pois somente em 17/8/2017 é que o órgão concedente emitiu parecer de análise técnica quanto ao alcance do objeto conveniado, concluindo pela reprovação; Considerando que se mostram adequados os pareceres uniformes da unidade técnica e do MPTCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACÓRDAM, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344, de 11/10/2022, do art. 1o da Lei 9.873/99 e do art. 169, III, do RI/TCU, em reconhecer a prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, sem prejuízo da adoção da providência fixada pelo item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 007.732/2022-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Rede Urbana de Ações Socioculturais (05.834.872/0001-79); Roberto Rodrigues Neiva (XXX.475.241-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Secretaria Especial do Esporte (extinto). 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. informar ao Ministério do Esporte sobre a necessidade de providenciar a baixa da responsabilidade pelo débito apurado nos autos, nos termos do art. 16 da Instrução Normativa TCU 71/2012; 1.7.2. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério do Esporte.